Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NA MODALIDADE AUTOMÁTICA E REITERADA DO SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa automática e reiterada de bens penhoráveis via Sisbajud (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a pesquisa de ativos financeiros dos devedores via Sisbajud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. Não apresentado indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foram realizadas diversas pesquisas disponíveis ao Juízo, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, revela-se impertinente e desarrazoada a medida pretendida, que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.